Tribunal: CARF
Processo: 10805.720391/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.720391/2013-01
ACÓRDÃO
2102-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PARANAPANEMA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AUXÍLIO EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. SÚMULA CARF No 149
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou
de pós-graduação concedida aos empregados, em período anterior à
vigência da Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta
como único motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse
auxílio se referir a educação de ensino superior.
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
–
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
informações incorretas ou omissas, ensejando aplicação de multa
decorrente de descumprimento de obrigação acessória.
QUITAÇÃO PARCIAL. INALTERABILIDADE DO LANÇAMENTO.
Os recolhimentos efetuados após o início da ação fiscal não ensejam a
revisão do lançamento, ante a perda da espontaneidade do pagamento,
mas devem ser considerados para fins de quitação parcial do débito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar o lançamento relativo ao auxílio educação, nos termos
do voto do Relator. Vencido o Conselheiro Cleberson Alex Friess, que negou provimento. O
conselheiro Cleberson Alex Friess manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720391/2013-01
2
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Debora Fofano dos Santos (substituto[a] integral), Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente) ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Debora Fofano dos Santos.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou a IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE e MANTEVE O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO EM PARTE, da seguinte forma:
1) MANTENDO INTEGRALMENTE os créditos tributários exigidos nos Debcads
no 51.027.412-9, no 51.027.414-5 e no 51.027.415-3; e
2) MANTENDO PARCIALMENTE o crédito tributário exigido no Debcad no
51.027.413-7.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 119/132), o crédito originalmente lançado
refere-se ao período de 01/2009 a 12/2009, inclusive 13o Salário, detalhado da seguinte forma:
1) Debcad no 51.027.412-9, que trata das contribuições previdenciárias, parte
patronal relativa aos segurados empregados, não recolhidas à época
própria;
2) Debcad no 51.027.413-7, que trata das contribuições previdenciárias, parte
patronal relativa aos segurados contribuintes individuais, não recolhidas à
época própria;
3) Debcad no 51.027.414-5, que trata das contribuições sociais destinadas a
Outras Entidades (FNDE; SESI; SENAI; SEBRAE e INCRA), não recolhidos à
época própria;
4) Debcad no 51.027.415-3 – CFL 78, pela entrega de GFIP com omissões e/ou
incorreções;
5) Debcad no 51.027.411-0– CFL 34, por deixar a sociedade empresária de
lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720391/2013-01
3
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
(extinto por pagamento integral do débito).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do Acórdão 12-71.620 - 10a Turma da DRJ/RJ1 (fls. 1057 a 1068), que teve a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AUXÍLIO EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR.
Integra o salário de contribuição o valor relativo a curso superior, de graduação e
pós-graduação, de que tratam os art. 43 a 57 da Lei no 9.394, de 1996, vez que
não configura qualquer hipótese legal de não incidência prevista § 9o no art. 28 da
Lei no 8.212/1991.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CFL 78. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
informações incorretas e/ou omissas, ensejando com esta conduta a aplicação de
multa decorrente de descumprimento de obrigação acessória.
QUITAÇÃO PARCIAL. INALTERABILIDADE DO LANÇAMENTO.
Os recolhimentos efetuados após o início da ação fiscal não ensejam a revisão do
lançamento, ante a perda da espontaneidade do pagamento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. EFEITOS.
Deve-se considerar não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo sujeito passivo, consolidando-se administrativamente o crédito
tributário correspondente ao valor apurado como principal, uma vez que não há
controvérsia quanto a sua exigência.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS
É defeso à Administração trazer ao âmbito interna corporis os efeitos de decisões
judiciais interpartes.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado do acórdão supracitado, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
(fls. 1099 a 1133), aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
a) impossibilidade da exigência de contribuições previdenciárias sobre valores
pagos pela recorrente a seus empregados a título de auxílio educação;
b) natureza indenizatória do auxílio-educação;
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720391/2013-01
4
c) indevida cobrança remanescente referente ao Auto de Infração no
51.027.415-3;
d) indevida cobrança remanescente referente ao Auto de Infração no
51.027.413-7.
Ao final, requer que seja conhecido e provido o Recurso Voluntário em tela para
que seja decretado o cancelamento das autuações fiscais contidas no processo administrativo no
10805.720391/2013-01 com intuito de que:
1)
sejam reconhecidas como indevidas as exigências fiscais consubstanciadas
nos Autos de Infração no 51.027.412-9 e 51.027.414-5, determinando-se seu
cancelamento, por ser ilegal a exigência fiscal decorrente de Contribuições
Previdenciárias incidentes sobre os valores despendidos pela RECORRENTE a
título de auxílio educação; e
2)
sejam reconhecidas como indevidas as exigências fiscais remanescentes e
consubstanciadas nos Autos de Infração n's 51.027.415-3 e 51.027.413-7.
Este é o Relatório

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Do Auxílio-Educação
No tocante aos autos de infração lavrados com base no benefício do Auxílio
Educação (AI no 51.027.412-9 e no 51.027.414-5), remanesceu o argumento de o benefício estar
em desconformidade com os pressupostos do artigo 28, § 9o, alínea "t", da Lei n° 8.212/1991, na
redação dada pela Lei n° 9.711/1998, combinado com as diretrizes da Lei n° 9.394/1996.
O Acórdão combatido assim menciona em folha 1063:
No tocante ao auto de infração lavrado com base no benefício do Auxílio
Educação, o Auditor-Fiscal baseia-se em dois argumentos: o benefício não ser
extensivo à totalidade dos empregados, posto que ofertados sob condições, e em
desconformidade com os pressupostos do artigo 28, § 9o, alínea “t”, da Lei no
8.212/1991, na redação dada pela Lei no 9.711/1998, combinado com as diretrizes
da Lei n° 9.394/1996 (lei de diretrizes e bases da educação nacional)
Assim dispõe a legislação mencionada:
Lei n° 8.212/1991
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720391/2013-01
5
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (...)
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação
básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades
desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de
empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
A Fiscalização entendeu que, a exceção cursos citados no Relatório Fiscal (item 36 -
fls. 123/124), os cursos patrocinados não se enquadrariam no "Capítulo III — Da Educação
Profissional", da Lei n° 9.394/1996, que trata da educação profissional tecnológica de graduação e
pós-graduação.
De acordo com a Fiscalização, os cursos ofertados deveriam ser enquadrados no
"Capítulo IV — Da Educação Superior", da referida Lei; e não se confundem com os cursos do
Capítulo III.
Em relação ao tema Auxílio Educação, existe posicionamento sumulado do CARF,
que deve ser observado pelos órgãos julgadores de primeira e segunda instância, conforme
legislação abaixo:
(RICARF) Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em
Súmula de Jurisprudência do CARF. (...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões
dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no
70.235, de 1972
Este é o entendimento do CARF acerca do assunto em litígio:
Súmula CARF no 149
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no
12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para
exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de
ensino superior.
Embora a decisão de primeira instância tenha dito que existiria o argumento de: “o
benefício não ser extensivo à totalidade dos empregados, posto que ofertados sob condições...”,
se a Súmula CARF no 149 diz que o Auxílio-Educação pode ser oferecido para bolsas de pós-
graduação e graduação, é forçoso entender que o nem todos os empregados poderão usufruir do
benefício. Será condição natural que o empregado tenha um grau de escolaridade ou
especialização mínimo para se candidatar.
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720391/2013-01
6
O fato de o “benefício não ser extensivo à totalidade dos empregados” é uma
decorrência dos diferentes tipos de escolaridade e formação dos empregados.
Se houve algum tipo de discriminação na oferta, caberia ao Relatório Fiscal e ao
Acórdão combatido esclarecer e fundamentar melhor a situação, o que efetivamente não foi feito.
Pelo exposto, entendendo que o presente caso se enquadra perfeitamente na
situação prevista na Súmula CARF no 149, por ser referente ao período anterior à vigência da Lei
no 12.513, de 2011, e remanescer como único motivo para exigir a contribuição previdenciária o
fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
Assiste razão à recorrente.
Da Remuneração a Contribuinte Individual
Quanto ao Auto de Infração n° 51.027.413-7, lavrado por conta da remuneração
paga à Sra. Márcia Duarte, pela prestação de serviços aduaneiros, houve retificação dos valores
inicialmente lançados, caindo de R$ 19.920,00 para R$ 2.440,00.
O sujeito passivo apresentou farta documentação e logrou êxito em provar que a
Fiscalização se pautou nos valores provisionados ("WE Provisão") para os embarques estimados,
não considerando os estornos contabilizados na coluna "KP Estorno", por conta dos embarques
não efetivamente realizados.
Consta também que houve quitação parcial do débito do AI n° 51.027.413-7.
Para demonstrar sua boa-fé, o sujeito passivo promoveu o recolhimento, por meio
de DARF, pago em 27/03/2013, no total de R$ 3.856,97, do que entende ser o valor correto do
Auto de Infração.
Porém, o pagamento de importâncias devidas realizado durante a ação fiscal, ou
imediatamente a seguir desta, não conduz à improcedência da autuação. Uma vez que houve
infração à legislação decorrente da falta de recolhimento, é dever da fiscalização lavrar de ofício o
auto de infração com as importâncias devidas, nos termos do artigo 37 da Lei n° 8.212/1991, na
redação dada pela Lei n° 11.941/2009, abaixo:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas
nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de
benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado
auto de infração ou notificação de lançamento.
Assim, o pagamento efetuado pelo sujeito passivo contribui de alguma forma para
confirmar o acerto do lançamento que o constituiu.
De acordo com os autos, os recolhimentos efetivados pelo sujeito passivo (fls.
1014/1016), devem ser considerados para fins de quitação parcial do crédito tributário, por
ocasião da liquidação do crédito.
Não merece reforma a decisão de primeira instância.
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720391/2013-01
7
Do Descumprimento de Obrigação Acessória
No tocante ao Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória (AI n°
51.027.415-3 — CFL 78), o sujeito passivo admite, em folhas 829/830, a ocorrência de entrega de
GFIP com erros e promoveu o pagamento de DARF, código de receita 2408, no valor de R$
1.000,00, em 27/03/2013, vinculando-o ao referido Auto de Infração (fls. 1021/1023).
Tendo em vista o entendimento de improcedência dos AI no 51.027.42-9 e no
51.027.414-5, cancelados em virtude de tratarem de valores pagos à título de graduação e pós-
graduação, sendo que esses valores não integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, a parcela referente deverá ser também cancelada no AI no 51.027.415-3.
Quanto parcela referente ao Auto de Infração n° 51.027.413-7 (Contribuinte
Individual), que foi mantida, deve persistir a obrigação acessória dele decorrente.
As alterações promovidas no AI n° 51.027.413-7 (Contribuinte Individual)
influenciaram no montante do presente auto, já que foi utilizado no mesmo valor mínimo
aplicável por competência (RS 500,00).
De acordo com o Acórdão 12-71.620 - 10a Turma da DRJ/RJ1, os recolhimentos
efetivados pelo sujeito passivo devem ser considerados para fins de quitação parcial do crédito
tributário, por ocasião da liquidação do crédito.
Ante o exposto, assiste razão parcial à recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário para reconhecer a improcedência da contribuição previdenciária sobre a parcela
referente ao Auxílio-Educação.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess
Convém registrar as razões pelas quais divergi do voto do I. Relator, para negar
provimento ao recurso voluntário.
Quanto ao auxílio-educação, a decisão de piso ressaltou que o auto de infração
contém dois argumentos para inclusão da verba na base de cálculo da remuneração (fls. 1063):
(...)
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720391/2013-01
8
12. No tocante ao auto de infração lavrado com base no benefício do Auxílio
Educação, o Auditor-Fiscal baseia-se em dois argumentos: o benefício não ser
extensivo à totalidade dos empregados, posto que ofertados sob condições, e em
desconformidade com os pressupostos do artigo 28, § 9o, alínea “t”, da Lei no
8.212/1991, na redação dada pela Lei no 9.711/1998, combinado com as diretrizes
da Lei n° 9.394/1996 (lei de diretrizes e bases da educação nacional).
(...)
Com efeito, restou consignado no Relatório Fiscal (fls. 124/125):
(...)
33. Consta do item “DOS PEDIDOS DE CONCESSÃO”: Os empregados inscritos
serão elegíveis a bolsa auxílio, desde que atendam aos seguintes requisitos: 2- Ser
empregado efetivo da ELUMA e que possua no mínimo 1(um) ano de empresa.
(...)
36. A empresa deixou de classificar os cursos conforme a Lei de diretrizes e bases
da educação nacional, e, com base nos comprovantes e valores, concluímos
tratarem-se de cursos de graduação no ensino superior e Pós-graduação, com
exceção do curso técnico em eletrônica de Carlos Alberto Santana, tecnologia em
análise e desenvolvimento de sistemas de VALTER ALVES PINHEIRO, tecnologia
em logística de JETER ANGELO AGUILAR, tecnologia em gestão de RH de JOEL
PEREIRA, tecnologia em gestão financeira de KELLY CRISTINA PITANGA ALVES,
tecnologia em gestão de RH de AIRTON DE OLIVEIRA CAMPOS.
(...)
38.
De acordo com o artigo 28, § 9o, não integram o salário-de-contribuição
para os fins desta Lei, exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de
10.12.97)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos
termos do art. 21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos
de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades
desenvolvidas pela empresa, desde que não seja utilizado em substituição
de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso
ao mesmo; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
39.
Como podemos notar, o “PROGRAMA DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO” não atende
aos requisitos da Lei, na medida em que NÃO É EXTENSIVO A TODOS OS
EMPREGADOS, pois os empregados integrantes da empresa há menos de um ano
não tem direito ao benefício.
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720391/2013-01
9
40.
Para os cursos de graduação e pós-graduação, temos a acrescentar as
seguintes considerações:
(...)
43.
Assim sendo, o custo relativo à educação superior (graduação e pós-
graduação) de que trata o Capítulo IV, arts. 43 a 57 da Lei no. 9.394, de 1996,
integra o salário de contribuição para efeito de incidência de contribuição
previdenciária. Vale dizer, o valor não está alcançado pela exclusão prevista na
alínea "t", § 9o, art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, pelo que se enquadra como valor
pago, devido ou creditado a "qualquer título", conforme previsto no inciso I, art.
28 da Lei no 8.212, de 1991.
44.
Diante dos fatos, consideramos como integrantes da base de cálculo das
contribuições previdenciárias a rubrica 306 – AUXÍLIO EDUCAÇÃO.
(...)
(Destaque do Original)
Como se observa, a autoridade fiscal aplicou ao lançamento a redação vigente à
época dos fatos geradores, correspondente ao art. 28, § 9o, alínea “t”, da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991.
Ao mesmo tempo, fundamentou o descumprimento da legislação de regência ao
deixar expressamente consignado que o programa de concessão do auxílio educação não era
extensivo ao todos os segurados empregados, na medida em que “os empregados integrantes da
empresa há menos de um ano não tem direito ao benefício”.
Contrariamente ao ponto de vista do I. Relator, uma vez impugnada a exigência
fiscal, entendo que cabe ao órgão julgador avaliar se a restrição na oferta de bolsas de estudo
apontada pela fiscalização configura ou não algum tipo de discriminação, por se tratar de critério
interpretativo, à luz da redação do art. 28, § 9o, alínea “t”, da Lei no 8.212, de 1991, vigente à
época dos fatos geradores.
Ao compulsar os autos, é possível confirmar que as regras do programa da empresa
estipulam como requisito de concessão do auxílio-educação “Ser empregado efetivo da Eluma e
que possua no mínimo 1 (um) ano da empresa” (fls. 736/738).
É de ver-se que a restrição que vigora na empresa não diz respeito ao grau mínimo
de escolaridade ou especialização para o segurado empregado se candidatar.
A empresa adota a política de conceder bolsas apenas aos trabalhadores com mais
de um ano de vínculo. Essa trava temporal é desprovida de justificativa plausível para excluir os
empregados admitidos a menos de um ano, sem caracterizar discriminação no programa de
capacitação mantido pelo empregador, até porque o prazo é bem superior ao período de
experiência da legislação trabalhista.
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720391/2013-01
10
A exclusão do programa em relação aos trabalhadores que o empregador acredita
não ter certeza de que retribuirão o investimento realizado, por contarem com menos de um ano
de vínculo de emprego, parece se revestir de um critério subjetivo, salvo prova em contrário,
considerando, por exemplo, a natureza dos cursos patrocinados.
De acordo com as regras do programa, a empresa objetiva estimular os empregados
a realizarem seus estudos de formação, favorecendo a complementação da escolaridade, através
de um auxílio educação.
Na impugnação, a empresa alegou que os valores pagos a título de auxílio educação
têm por finalidade prestar auxílio educacional aos seus empregados, nada mais do que um
investimento na qualificação de seus empregados.
Enfim, não se extrai do conjunto probatório fundamento para a restrição temporal
do vínculo empregatício.
Com relação à aplicação da lei no tempo, a alteração na alínea “t”, acima copiada,
promovida pela Lei no 12.513, de 26 de outubro de 2011, tem sua aplicação prospectiva, não
retroagindo aos fatos geradores passados, como é a hipótese dos autos.
Nesse sentido, a firme jurisprudência da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF): 1
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2001 a 30/06/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS. AUXÍLIO EDUCAÇÃO. NÃO
EXTENSIVOS A TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES. INCIDÊNCIA.
À época dos fatos geradores objeto do lançamento, não havia previsão legal para
a não incidência de contribuições previdenciárias em relação a valores pagos a
título de auxílio educação não extensivos a todos os empregados e dirigentes.
Disso tudo, as circunstâncias do caso concreto não se subsomem à hipótese do
enunciado no 149 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 149
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no
12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para
exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de
ensino superior.

1 Acórdão no 9202-010.358, de 23/08/2022, relator conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720391/2013-01
11
Mantido o lançamento fiscal da obrigação principal, por estar o benefício do auxílio
educação em desconformidade com a lei vigente ao tempo do fato gerador, idêntica sorte terá o
auto de infração relativo à obrigação acessória dele decorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 1203
DF CARF MF
Original